Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA. DOMICÍLIO DOS RÉUS NO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO SOCIETÁRIO CELEBRADO NO ESTRANGEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRA. ART. 25, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA DEFINIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento que busca obter o cumprimento de obrigações oriundas de contrato societário entabulado nos Estados Unidos, com cláusula de eleição de foro no estrangeiro, o que enseja a aplicação do art. 25 do Código de Processo Civil.
2. Demais disso, no particular, não se vislumbram comprovações de que os réus possuam domicílio no Brasil ou que a obrigação tenha decorrido de ato ou fato praticado no país, afastando o cabimento do art. 21, do CPC.
3. Assim, estando demonstrada a incompetência absoluta da Justiça Brasileira para julgar a demanda, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Há que se destacar que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão (art. 64, §1o, do CPC).
5. No tocante aos honorários advocatícios, ao apreciar o Tema 1.076 em recente decisão vinculante, o c. STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).
6. Na oportunidade, determinou-se que o arbitramento por equidade só seria admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, o valor da causa for muito baixo.
7. No caso dos autos, verificam-se os requisitos estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como os pontuados pela tese fixada pelo Eg. STJ (Tema n. 1076). Assim, necessária a reforma da sentença de origem, com o fito de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em patamar mínimo legal, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa definido.
8. Apelação interposta pelos autores conhecida e desprovida. Apelo dos réus conhecido e provido.